Tribunal: TJPA
Processo: 0803956-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803956-62.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ADEMIR INACIO DA SILVA, EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À COLETIVIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou improcedente pedido demolitório formulado em ação ordinária com tutela de urgência, ajuizada com fundamento na realização de obra sem licença urbanística. O juízo de origem reconheceu a ausência de notificação válida aos réus, a inexistência de risco à coletividade e o não esgotamento das alternativas administrativas, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação pessoal dos réus invalida os atos administrativos que fundamentam a pretensão demolitória; (ii) apurar se a obra irregular representa risco à coletividade, a justificar a medida extrema de demolição; (iii) avaliar se o Município esgotou as vias administrativas antes de acionar o Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade dos atos administrativos repressivos, como a demolição de edificação irregular, exige notificação válida e regular do administrado, conforme o devido processo legal previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e no art. 228 da Lei Municipal nº 7.400/1988.

4.

A ausência de notificação pessoal ou de comprovação de sua tentativa válida (por AR ou edital) inviabiliza a eficácia dos atos subsequentes, como embargo e interdito, não sendo suprida pela mera ciência judicial posterior.

5.

A construção impugnada, embora realizada sem licença prévia, não representa, por si só, risco presumido à coletividade; inexiste nos autos qualquer prova técnica de periculosidade ou ameaça urbanística concreta.

6.

A jurisprudência consolidada exige que a demolição seja medida excepcional, subsidiária à tentativa de regularização administrativa, sendo descabida quando a Administração não demonstra ter esgotado as alternativas conciliatórias e técnicas para sanar a irregularidade.

7.

A edificação foi finalizada antes do ajuizamento da ação, e as supostas irregularidades (vãos laterais) já haviam sido corrigidas pelos réus, o que evidencia ausência de periculum in mora urbanístico.

8.

O Município não comprovou tentativa de orientar os réus para a regularização ou convocá-los para audiência administrativa, o que enfraquece a pretensão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação válida do administrado inviabiliza a eficácia dos atos administrativos repressivos, como embargo e demolição.

2.

A simples inexistência de licença urbanística não justifica, por si, a demolição da edificação quando ausente risco concreto à coletividade.

3.

A demolição é medida excepcional e subsidiária, que somente se legitima após esgotadas as vias administrativas de regularização.

4.

A ciência judicial posterior não convalida vícios formais do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Código Civil, art. 1.299; CPC, arts. 85, §3º e §11, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.400/1988, art. 228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, APL nº 0002880-72.2012.8.16.0179, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 27.02.2018; TJ-PE, AC nº 0005369-44.2008.8.17.0810, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, j. 30.09.2024; TJ-MG, AC nº 1.0145.05.210956-1/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 12.11.2019; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0848804-42.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou a ação suso mencionada em face de proprietário desconhecido, posteriormente identificados como Ademir Inácio da Silva e Edilene Sandra de Sousa Luz Silva. Narrou que, a partir de denúncia de um vizinho, constatou-se a realização de reforma com acréscimos estruturais na edificação, sem a devida licença da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), incluindo a abertura de vãos nas laterais do imóvel, considerados irregulares.

Alegou ter emitido notificações e lavrado autos de infração, embargo e interdito da obra. Diante da suposta inércia dos réus, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata demolição ou adequação da obra e, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da legalidade da demolição e condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem custas, por tratar-se de Fazenda Pública.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta que a obra foi realizada sem prévio licenciamento, o que configura afronta direta à legislação urbanística municipal, inclusive ao Código de Postura do Município (Lei nº 7.055/1977).

Argumenta que a ausência de notificação pessoal não tem o condão de invalidar os atos administrativos fiscalizatórios, haja vista que a omissão dos réus impediu o cumprimento formal dessas diligências. Aponta que os requeridos foram advertidos e ainda assim prosseguiram com a obra, desrespeitando os embargos e interditos impostos.

Sustenta a regularidade dos procedimentos adotados pela SEURB, ressaltando que os apelados compareceram ao processo, o que afastaria eventual prejuízo decorrente da notificação não efetivada.

Defende que não há que se falar em boa-fé dos apelados, pois estes não buscaram junto à SEURB a regularização da construção, mesmo após ciência dos atos administrativos. Ressalta que a inicial contemplou pedido alternativo de adequação da obra, e que o juízo a quo incorreu em equívoco ao concluir pela improcedência total da demanda.

Enfatiza que permitir a manutenção da edificação irregular sem qualquer providência judicial ou administrativa seria incentivar práticas que desprezam as normas urbanísticas e comprometeriam a segurança coletiva. Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que se determine a demolição ou, alternativamente, a adequação da obra impugnada.

Em contrarrazões, os apelados Ademir Inácio da Silva e Edilene Sandra de Sousa Luz Silva defendem a regularidade da sentença ao reconhecer a inexistência de notificação válida, o que comprometeria a legalidade dos atos administrativos subsequentes, conforme preconiza o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aduzem que o auto de infração lavrado em 18/12/2019 não foi suficiente para demonstrar qualquer irregularidade concreta, tampouco risco à coletividade, sendo que a única janela existente foi prontamente fechada pelos apelados. Rebatem a tese de que a obra representa risco à segurança ou salubridade pública, afirmando tratar-se de construção concluída há mais de 30 anos.

Reforçam a ausência de interesse público relevante que justifique a medida extrema de demolição e reiteram a inexistência de vício administrativo que pudesse ensejar a procedência da demanda.

Ao final, requerem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de piso por seus próprios fundamentos, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Ministério Público, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante no feito, destacando tratar-se de lide que versa sobre direito patrimonial entre as partes, sem repercussão social, tampouco envolvimento de incapazes, crianças, adolescentes ou litígios coletivos de terra rural ou urbana.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém, que objetiva a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a qual, nos autos da ação ordinária ajuizada com pretensão demolitória, julgou improcedentes os pedidos formulados, por ausência de notificação válida dos réus, ausência de demonstração de risco à coletividade, e por considerar que o Município deixou de esgotar as vias administrativas de regularização da obra antes de recorrer ao Judiciário.

Inicialmente, convém destacar que o exercício do poder de polícia urbanística pela Administração Pública deve estar rigidamente balizado pelos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal (em sua dimensão formal e substancial), da proporcionalidade e da razoabilidade, insculpidos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal. Tais princípios, longe de serem meras balizas teóricas, constituem parâmetros concretos de controle da atividade administrativa, especialmente quando esta culmina na imposição de sanções urbanísticas gravosas, como a demolição compulsória de imóvel edificado. Assim, para que uma intervenção dessa natureza se justifique, é imprescindível a demonstração de três requisitos mínimos: (i) irregularidade material da obra frente à legislação urbanística aplicável; (ii) validade formal dos atos administrativos que impuseram a sanção, em especial quanto à notificação válida dos interessados; e (iii) demonstração de que não houve, ou não é possível, o saneamento da irregularidade por via de legalização ou adequação da obra, sendo, portanto, a demolição medida extrema e inevitável.

No caso concreto, o Município de Belém fundamenta sua insurgência, em síntese, nos seguintes argumentos: a) que a obra foi realizada sem a necessária licença prévia da SEURB; b) que foram lavradas sucessivas autuações e advertências, inclusive embargo e interdito; c) que a ausência dos réus no momento das diligências não obsta a validade das notificações expedidas; d) que a construção irregular, por si só, já representa risco à coletividade e afronta a ordem urbanística; e) que a boa-fé alegada pelos apelados não tem o condão de convalidar vícios administrativos; f) que não se pleiteia exclusivamente a demolição, mas também a possibilidade de adequação da obra à legislação municipal.

Todas essas alegações, embora apresentadas com aparente robustez retórica, não resistem à análise jurídica rigorosa, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto à alegação de que a ausência de licença prévia justifica, por si só, a procedência da demanda demolitória, é imperioso relembrar que o Poder Judiciário não atua como instrumento da Administração para fazer valer medidas administrativas desprovidas de validade formal. A ausência de licença é, sim, fato relevante. Contudo, sua constatação não autoriza, automaticamente, a demolição da edificação, sobretudo quando ausentes os pressupostos de validade dos atos administrativos sancionadores.

No caso dos autos, a sentença foi precisa ao reconhecer que não há prova de que os ocupantes do imóvel tenham sido validamente notificados, nos moldes exigidos pelo art. 228 da Lei Municipal n. 7.400/1988. De fato, os documentos acostados aos autos evidenciam que as notificações não foram entregues pessoalmente, tampouco houve comprovação de tentativa válida de intimação via AR ou edital, como exige o normativo local. O simples comparecimento do fiscal ao imóvel, sem obtenção de assinatura ou protocolo, não supre a formalidade legal, tampouco permite presumir a ciência do administrado.

Nesse ponto, aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de notificação válida inviabiliza a eficácia dos atos administrativos subsequentes, por violação ao contraditório e à ampla defesa. À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OBRAS IRREGULARES EM IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FISCAL DO IMÓVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELOS RÉUS. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DEOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 195 DA LEI 11.095/04. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CUMPRIDA.
DEMOLIÇÃO. MEDIDA IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL
.

A ausência
de informações substanciais na notificação administrativa, tais como a falta de indicação fiscal e
de assinatura que comprove o recebimento pelos apelados, macula o ato, pois estreita a defesa dos proprietários, que deve ser ampla, o que eivou o processo administrativo de vício.

RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00028807220128160179 PR 0002880-72 .2012.8.16.0179 (Acórdão), Relator.: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 27/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2018)

Com relação a alegação de que os réus, ao comparecerem aos autos e oferecerem contestação, reconheceram a irregularidade da obra e, com isso, sanaram eventual vício de notificação, esta também não procede. A ciência judicial superveniente não tem o condão de convalidar atos administrativos pretéritos praticados em desconformidade com o devido processo legal.

Como assevera a melhor doutrina administrativista, "a convalidação de ato administrativo viciado depende da possibilidade jurídica de correção e não pode implicar em supressão de instâncias ou de direitos de defesa" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2021).

No que tange à tese de que a obra irregular representa risco presumido à coletividade, tal alegação carece de base fática concreta. O Município não logrou demonstrar qualquer elemento técnico que evidencie risco estrutural, sanitário ou urbanístico relevante. Não há nos autos qualquer demonstração de que a edificação represente risco concreto à segurança pública, à coletividade, ou à vizinhança, tampouco se evidencia violação grave à legislação urbanística local que justificasse a demolição como medida necessária e proporcional.

A única irregularidade apontada refere-se à existência de vãos de ventilação, que, segundo os próprios apelados, não são janelas, mas simples aberturas entre a laje e o muro, já existentes há cerca de trinta anos, e que não implicam, por si, violação a direitos de vizinhança ou a normas de segurança. Ausente, portanto, o periculum in mora urbanístico que pudesse justificar medida tão drástica quanto a demolição.

A jurisprudência atual vem reafirmado a subsidiariedade da demolição, que somente se legitima após esgotadas as tentativas administrativas de regularização da edificação. A demolição deve ser medida excepcional, jamais a primeira resposta do Estado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA INICIADA SEM LICENÇA PARA CONSTRUIR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCOS AOS USUÁRIOS DO IMÓVEL E À COLETIVIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a pretensão demolitória da Administração Pública, acerca de construção irregular edificada em propriedade privada, é medida a ser imposta.

2. O Município promoveu a presente ação no ano de 2008, após haver embargado administrativamente a obra, cuja ordem de paralisação foi descumprida pelo Apelado, por ser irregular e clandestina, com acréscimo de área, em local onde havia imóvel anterior, para a construção de um prédio composto por 4 (quatro) pavimentos, sem a necessária licença e, pois, em desrespeito às normas urbanísticas.

3. A diversidade de requisitos entre a ação de nunciação de obra nova e a ação demolitória não impede possa ser feita a conversão de uma em outra, notadamente quando, no curso processual, a obra for concluída. Precedentes.

4.
A construção foi finalizada sem a apresentação da prévia licença, apesar da exigência do art. 57 da Lei Municipal nº 165/80 (Legislação Urbanística do Município de Jaboatão dos Guararapes).

5. De acordo com o parecer técnico lavrado pela Administração Pública, há possibilidade de regularização da obra, inclusive solicitada pelo proprietário da obra, no período de vigência da Lei Municipal nº 215/2008.

6. A perícia judicial, embora tenha concluído pela irregularidade da construção, a qual desrespeitou a legislação urbanística local, salientou ser a medida demolitória desnecessária, diante da possibilidade de regularização da construção.

7.
A demolição é medida excepcional, por acarretar severos prejuízos ao munícipe, “pelo que deve ser reservada às hipóteses na qual é, de fato, necessária para evitar a concretização de um risco ou quando a edificação padece de defeito insanável, o que não restou demonstrado nos autos pelo Município apelante”
(TJPE, AC: 00053247020138170420, Relator.: José Ivo de Paula Guimarães, Julgamento: 01/09/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Publicação: 08/09/2022).

8.
Em face da inexistência de proporcionalidade e de razoabilidade na imposição de uma medida extrema como a demolição do imóvel, bem como por haver possibilidade de serem sanadas as irregularidades pelo Apelado, não há como se acolher o pleito recursal.

9. Apelação Cível desprovida, para manter a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial. Preservada a condenação do ente federativo em custas e honorários advocatícios.

10. Decisão unânime.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00053694420088170810, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTRUÇÃO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE ALVARÁ - DEMOLIÇÃO - MEDIDA EXTREMA - RISCO DE DESABAMENTO - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. -
A realização de uma obra deve ser precedida do devido licenciamento junto à prefeitura, e atender a todas as regras previstas na legislação local, bem como às normas de segurança, cabendo ao Município a devida fiscalização das edificações, e a tomada das providências necessárias para se evitar ou mesmo impedir construções irregulares - Todavia, a demolição da edificação, por ser medida extrema e muito onerosa para o proprietário, somente é cabível nos casos em que ficar constatado que o imóvel padece de vício insanável, e sua manutenção gera risco real à parte e à coletividade
-
Apresentando-se a construção estável e ausente o risco à integridade do proprietário, dos imóveis vizinhos e prejuízo à coletividade, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de demolição, devendo o Município se utilizar de meios menos onerosos para regularizar a situação do bem.

(TJ-MG -
AC: 10145052109561001 MG
, Relator:
Maurício Soares
, Data de Julgamento: 12/11/0019, Data de Publicação: 19/11/2019)

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. SENTENÇA PROCEDENTE.
IMÓVEL NO ENTORNO DE BEM TOMBADO.
AUSÊNCIA DE LICENÇAS E ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. MEDIDA EXTREMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, julgou procedente a pretensão deduzida, para determinar a demolição da construção. Arbitrou custas pelo demandado e fixou honorários em R$2 .000,00 (dois mil reais);

2- O imóvel do autor/apelante, de acordo com a Lei Municipal nº 8.655/2008 (Plano Diretor Urbano), pertence à Zona ZAU 6 setor I, está inserido em área de entrono da sede da CODEM, cujo prédio (Solar Barão do Guamá) é um bem imóvel tombado sendo de preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural, conforme Lei Municipal nº 7.709/94;

3-
A demolição não será imposta caso o proprietário demonstre que a obra preenche as exigências mínimas, ou possa executar modificações que a torne concordante com a legislação em vigor. Assim, a imposição da demolição não é a única saída para a situação irregular em evidência. Inteligência do Parágrafo Único do art. 77, da Lei Municipal nº 7.400/88;

4-
A demolição da obra se mostra como medida extrema, no caso concreto, porquanto não comprovada a existência de vício insanável a comprometer o prédio
. A condição de regularidade técnica do imóvel em construção não foi totalmente verificada, para se afirmar a iminência ou a eficácia do dano ao patrimônio histórico;

5- (...)

6- Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0848804-42.2018.8 .14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No presente caso, não há nos autos qualquer tentativa concreta do Município de viabilizar, ainda que condicionalmente, a regularização da edificação, o que vai de encontro à sua própria alegação recursal de que não pleiteia exclusivamente a demolição.

Ora, se essa era, de fato, a intenção da municipalidade, competia-lhe promover audiência de regularização, notificar os réus com orientações técnicas sobre os procedimentos exigidos, prazos e encargos eventualmente devidos. Nada disso foi feito. A ação judicial foi proposta como primeira e única medida, o que não se coaduna com os deveres administrativos de eficiência, proporcionalidade e primazia da solução consensual dos conflitos.

Acrescente-se, ainda, que os próprios réus, em sede de contestação, confirmam que realizaram, no ano de 2018, intervenções estruturais no imóvel, consistentes na substituição do telhado da garagem por laje pré-moldada, edificação de um quarto sobre a nova estrutura e adequações no muro interno. Contudo, é igualmente afirmado que tais obras foram finalizadas antes do ajuizamento da presente demanda, e que, inclusive, a única abertura lateral então existente — alvo da reclamação do vizinho — já fora devidamente fechada, a partir de iniciativa dos próprios requeridos, conforme demonstrado nos autos.

Dessa forma, resta evidenciado que, à época da propositura da ação,
não havia mais qualquer irregularidade material pendente de saneamento
, tampouco obra em curso ou situação de fato a ser regularizada, o que esvazia por completo o pedido subsidiário formulado pelo Município de Belém, de que fosse determinada judicialmente a adequação da construção.

Por fim, quanto à menção ao art. 1.299 do Código Civil, que impõe a obrigatoriedade de observância dos regulamentos administrativos nas edificações, cumpre assinalar que tal dispositivo não revoga, nem excepciona, o devido processo legal. Ao contrário, sua aplicação pressupõe que a inobservância das normas seja demonstrada em procedimento regular, com plena ciência e oportunidade de defesa ao interessado, o que, como demonstrado, não ocorreu no presente caso.

Diante de todo o exposto, reputo que a sentença apelada examinou com precisão o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Os fundamentos recursais não se mostram aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. O recurso, portanto, não merece provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, não vislumbrando nos autos elementos suficientes para infirmar os fundamentos da sentença, especialmente diante da ineficácia das notificações, da inexistência de risco à coletividade e da ausência de esgotamento das vias administrativas, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto pelo Município de Belém, mantendo-se incólume a r. sentença, conforme a presente fundamentação.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 2% (dois por cento)
, totalizando, assim,
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso e a atuação da parte recorrida em grau recursal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025